Tribunal: TJMT
Processo: 1012049-39.2022.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012049-39.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA RONDON DE CAMPOS LUCAS HOFFMAN - CPF: 023.347.061-16 (EMBARGADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDIMAT AUDITORIA PERICIA CONTABIL E SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LTDA - CNPJ: 53.054.229/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
.
PLANO DE SAÚDE
.
CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS
.
TEMA 1.069 DO STJ
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
.

VÍCIO INEXISTENTE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
A
córdão que, em Agravo Interno, manteve decisão monocrática que afast
ou
a natureza estética dos procedimentos
e
determinou o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) saber se
o julgado é omisso
quanto à aplicação da legislação de regência da saúde suplementar e à limitação do rol da ANS;
ii
) verificar eventual omissão quanto à inexistência de responsabilidade civil e
ofensa
aos princípios contratuais;
iii
) analisar se houve omissão quanto à valoração do laudo pericial, do parecer técnico da ANS e à análise individualizada dos procedimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o acórdão aplica expressamente o Tema 1.069 do STJ,
e
reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas como etapa do tratamento da obesidade mórbida.

4
. A
falta
de enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais
citados
não configura omissão, quando a controvérsia é resolvida por fundamento suficiente.

5
. O
J
ulgador não está vinculado às conclusões do laudo pericial
e pode
formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, especialmente diante de laudos médicos especializados e acompanhamento multidisciplinar.

6
. A inexistência de lesões cutâneas ativas no momento da perícia não afasta, por si só, a natureza reparadora dos procedimentos indicados
, em especial porque realizada anos depois.

7
. A
alegação
de normas contratuais e regulatórias não afasta o dever de cobertura quando evidenciada a finalidade terapêutica do procedimento.

9. O inconformismo da parte com a conclusão adotada configura tentativa de rediscussão do mérito, inviável em
Embargos
d
e Declaração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
. 2. É
desnecessária a análise individualizada de todos os dispositivos legais
citados pela parte
, especialmente quando adotado fundamento suficiente para a solução do caso.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 489, §1º, e 927; Lei n. 9.656/1998, art. 10, §4º; Lei n. 9.961/2000,
arts
. 1º, 3º e 4º;
CC
,
arts
. 186, 187, 421, 422, 757 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.069.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Unimed Seguros Saúde S.A.
em virtude de
A
córdão
unânime que, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo Interno por ela interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

A Embargante alega omissão, sob a tese de que
a legislação que rege a saúde suplementar, especialmente os art
igos
1º, 3º e 4º da Lei n. 9.961/2000 e o art
igo
10, §4º, da Lei n. 9.656/1998,
não foram enfrentados.

Afirma
que a definição da cobertura obrigatória compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio do rol de procedimentos, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias pleiteadas.

Sustenta
que o Acórdão também é omisso quanto à
inexistência de ato ilícito e de responsabilidade civil
. Verbera
que a negativa de cobertura observou os limites legais e contratuais, razão pela qual não est
ão
presentes os pressupostos dos art
igos
186, 187, 757 e 927 do Código Civil
e pugna pela
manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.

Aduz
que o julgado é omisso
quanto à
ofensa
dos art
igos
421 e 422 do Código Civil,
sob o
argumento de que
o Colegiado
desconsiderou a força obrigatória do contrato e os princípios da boa-fé objetiva e da função social
.

Assevera
que
a
beneficiári
a
tinha ciência das limitações contratuais de cobertura.

Afirma, ainda,
que a Câmara não
an
alisou

especifica
damente
elementos probatórios relevantes, notadamente
:
o laudo pericial judicial, que
classificou
os procedimentos como de natureza estética;
o
Parecer Técnico n. 19/2021 da ANS, que limita a cobertura de mamoplastia a hipóteses específicas;
e a necessidade de exame individualizado de cada procedimento pleiteado, especialmente aqueles com caráter eminentemente estético.

Com esses argumentos, pugna pelo
acolhimento
do Recurso
, com efeitos infringentes
, e o
prequestionamento expresso dos dispositivos legais
citados
.

Manifestação da Embargada
Bruna Rondon de Campos Lucas Hoffman
, no Id. 350233889.

o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que a Embargada
Bruna Rondon de Campos Lucas Hoffman

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer em face da Embargante,
Unimed Seguros Saúde S.A.

Após a instrução probatória, os pedidos foram julgados improcedentes.

Interposto o Recurso de Apelação,
por decisão unipessoal dei-lhe parcial provimento.

J
ulg
uei
parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determin
ei
que a
O
peradora do seguro saúde autorize e custeie integralmente as cirurgias prescritas pelos médicos especialistas que acompanham a Autora.

Inconformada, a Unimed interpôs Recurso de Agravo Interno, alegando, em síntese, que a decisão monocrática reformou indevidamente a sentença ao reconhecer como reparadores procedimentos que, segundo o conjunto probatório,
têm
natureza eminentemente estética,
de modo que não há
obrigatoriedade de cobertura contratual.

Sustentou que o laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar a
inexistência
de caráter reparador das cirurgias indicadas, destacando a
ausência
de complicações clínicas relevantes,
a exemplo de
infecções recorrentes, limitações funcionais ou
de
quadro psiquiátrico grave, razão pela qual não se justifica a imposição de custeio.

Aduziu que os procedimentos pleiteados não constam no rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,
e que são
expressamente excluídos quando de natureza estética, nos termos da Lei n
.
º 9.656/98 e da Resolução Normativa n 465/2021
.

Argumentou que a mera existência de excesso cutâneo ou desconforto estético não é suficiente para caracterizar cirurgia reparadora,
pois é
indispensável a demonstração objetiva de prejuízo funcional ou risco à saúde, o que não
foi
comprovado nos autos.

Asseverou
que a decisão
monocrática
desconsiderou indevidamente as conclusões do laudo pericial e
fundou-se
em documentos unilaterais produzidos pelo médico assistente, os quais não s
ão
suficientes para afastar a prova técnica imparcial.

Sustentou a necessidade de observância das cláusulas contratuais e dos limites da cobertura securitária, sob pena de
ofensa
aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
.

Alegou
, ainda, a inexistência de dano moral,
sob a tese
de ausência de ato ilícito e de
prova
de abalo extrapatrimonial.

Em 03/02/2026, a Câmara, em julgamento unânime, não conheceu da parte em que a Unimed se insurgiu quanto ao dano moral, pois tal
pedido foi expressamente rejeitado na
decisão monocrática. Na parte conhecida,
o Recurso foi desprovido.

De acordo com a
Unimed Seguros Saúde S.A.
o Acórdão é omisso.

Razão não lhe assiste.

A Embargante sustenta, inicialmente, omissão quanto à alegada ausência de obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos, sob
a tese
de que a matéria deveria ser analisada à luz das disposições constantes dos art
igos
1º, 3º e 4º da Lei n. 9.961/2000 e do art
igo
10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998, que atribuem à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS a definição do rol de cobertura obrigatória.

Contudo, tal alegação não procede.

No
Acórdão embargado
, a Câmara
enfrentou expressamente a controvérsia à luz do Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação foi clara e direta ao caso concreto, ao reconhecer que as cirurgias plásticas pós-bariátricas
têm
natureza reparadora quando indicadas como etapa do tratamento da obesidade mórbida.

Nesse contexto, a discussão acerca do rol da ANS não foi ignorada, mas superada pela aplicação de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a limitação administrativa quando comprovada a finalidade terapêutica do procedimento. Logo, não há omissão, mas adoção de fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

De acordo com a Embargante o julgado é omisso quanto à
ausência de abusividade da conduta e à inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, com invocação dos art
igos
186, 187, 757 e 927 do Código Civil.

Todavia, tal tese igualmente não merece acolhimento.

Ao julgar o Agravo Interno, o Colegiado
reconheceu a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos não com base em responsabilidade civil clássica, mas em razão do dever contratual de cobertura assistencial, interpretado à luz da legislação consumerista e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.069. Assim,
a falta
de menção expressa aos dispositivos
citados
não caracteriza omissão, pois a controvérsia foi resolvida por fundamento jurídico suficiente.

No mesmo sentido, não procede
a propalada omissão
quanto à
ofensa
dos art
igos
421 e 422 do Código Civil.

A questão
contratual
foi enfrentada
ao reconhecer que a interpretação das cláusulas deve ser compatível com a finalidade do contrato de assistência à saúde e com a proteção do consumidor, não sendo possível invocar limites contratuais para afastar cobertura de procedimento necessário ao tratamento da enfermidade.

Desse modo, a matéria foi apreciada, ainda que de forma diversa da pretendida pela Embargante, o que afasta a alegada omissão.

Em relação à suposta falta de
análise do laudo pericial judicial, do Parecer Técnico n. 19/2021 da ANS e da necessidade de exame individualizado dos procedimentos
, melhor sorte não lhe assiste.

No voto condutor

foi consignado expressamente
que o laudo pericial foi analisado e considerado, mas
que tal prova
não vincula o julgador,
pois
pode formar sua convicção com base no conjunto probatório, especialmente quando presentes laudos médicos especializados e acompanhamento multidisciplinar.

Ademais, ficou consignado que a
inexistência
de lesões cutâneas ativas no momento da perícia, realizada anos após a cirurgia bariátrica, não descaracteriza, por si só, a natureza reparadora dos procedimentos indicados.

Quanto ao Parecer Técnico da ANS e à análise individualizada dos procedimentos, verifica-se que tais argumentos foram implicitamente afastados pelo fundamento central adotado no julgamento, qual seja, a caracterização das cirurgias como etapa do tratamento da obesidade mórbida, nos termos do Tema 1.069 do STJ.

Relembro que n
ão há omissão quando o
J
ulgador resolve a controvérsia por fundamento suficiente, ainda que não enfrente, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

No tocante ao pedido de prequestionamento, consigno que a matéria foi devidamente analisada,
e que é
desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela Embargante. De todo modo, para fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no Acórdão os dispositivos invocados.

Ante o exposto,
por não existir qualquer omissão a ser suprida,

rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026